Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença movido em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de registro de tempo de serviço de servidora, referente ao período de afastamento decorrente de ato de aposentadoria posteriormente anulado judicialmente, para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários e de progressão na carreira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação judicial de ato de aposentadoria, com a consequente reintegração da servidora ao cargo e o pagamento dos efeitos financeiros retroativos, abrange, como consectário lógico e implícito, a contagem do tempo de afastamento para todos os fins legais (incluindo progressão funcional e previdenciária), mesmo que tal providência não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. A interpretação do título executivo judicial deve ser restritiva, não cabendo ao juízo da execução ampliar ou restringir o que foi decidido na fase de conhecimento.
4. O dispositivo da sentença exequenda, mesmo após integração por embargos de declaração, foi específico ao determinar a anulação do ato de aposentadoria, a reintegração da servidora e os efeitos financeiros retroativos, não havendo menção expressa à contagem do período de afastamento para fins de progressão funcional ou outros efeitos previdenciários específicos, além daqueles financeiros.
5. A pretensão de ver reconhecido, em sede de cumprimento de sentença, o direito à contagem do tempo de serviço para todos os fins, quando tal especificação não constou do dispositivo da sentença transitada em julgado, representa uma ampliação indevida do título executivo e não se sustenta sob o argumento de ser corolário lógico da reintegração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A execução deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo restritiva a sua interpretação."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 502 e 503. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.